Tribunal: TJMT
Processo: 1012494-79.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012494-79.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEDEILTON ELIAS DOS SANTOS - CPF: 008.743.911-56 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por LEDEILTON ELIAS DOS SANTOS em face de decisão monocrática que negou procedência ao pedido de danos morais sob o fundamento da súmula 385 (anotação preexistente).

2. A parte Agravante requer a reforma da decisão para afastar a súmula 385 do STJ e arbitrar indenização por danos morais.

3. Verifica-se que a negativação que originou esta ação é de R$ 77.08 (setenta e sete reais e oito centavos) e foi incluída na data de 17/08/2020, já a anotação que fundamentou para aplicar a súmula 385 é de R$ 70,52 (setenta reais e cinquenta e dois centavos) com data de inclusão em 17/07/2020, porém, discutida judicialmente nos autos de número 1012493-94.2023.8.11.0004, inviável a aplicação da súmula 385 do STJ.

4. No mais, deve ser levado em consideração o que dispõe a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

5. A decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser modificada, sendo afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

6. A vista dos critérios acima elencados e levando em consideração que a parte autora possui 12 (doze) outras negativações (1 - BANCO SANTANDER S/A, Contrato: DE01249010041790, Valor: R$ 183,08, Data Inclusão: 29/01/2024/ 2 - BANCO SANTANDER S/A, Contrato: UG124932000002402032, Valor: R$ 4.903,14, Data Inclusão: 29/01/2024/ 3 - ESPACO VIP, Contrato: 1234, Valor: R$ 1.317,82, 24/12/2020/ 4 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025799, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 08/11/2020/ 5 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025798, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 07/11/2020/ 6 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025797, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 09/10/2020/ 7 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025796, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 03/09/2020/ 8 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025795, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 08/08/2020/ 9 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025794, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 07/07/2020/ 10 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025793, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 12/06/2020/ 11 - FERREIRA APARELHOS AUDITIVOS L, Contrato: 15752025792, Valor: R$ 200,00, Data Inclusão: 09/04/2020/ 12 - PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO, Contrato: 2023113315, Valor: R$ 154,00, Data Inclusão: 24/03/2023), o valor da indenização por danos morais deve ser aplicada em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

7. É o entendimento da Turma Recursal;

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe. 3. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT). 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR). 5. Necessária a redução do quantum indenizatório. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1032925-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024